Tribunal: TJES
Processo: 5011115-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011115-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIEL SANTOS SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011115-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL SANTOS SILVA

AGRAV
AD
O:

INSTITUTO AOCP

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GABRIEL SANTOS SILVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES nos autos da
a
ção
a
nulatória nº 5006430-68.2022.8.08.0047
ajuizada em face do INSTITUTO AOCP, que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida.

Em suas razões (Id 3727288), o agravante relata que se inscreveu para o concurso público para admissão do cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, tendo se submetido à 1ª etapa composta pela prova objetiva e pela prova de redação.

Afirma que obteve 35 (trinta e cinco) pontos na prova objetiva, sendo considerado aprovado, contudo, para ter sua prova de redação corrigida e prosseguir nas demais etapas do certame, precisava alcançar 36 (trinta e seis) pontos.

Sustenta que algumas ilegalidades podem ser identificadas em determinadas questões, porém, a banca examinadora do concurso não procedeu a anulação dessas questões em sede de recurso administrativo.

Alega que as questões nº 12 e 15 de Português e a nº 52 de Geografia, todas da prova 2, possuem erro grosseiro, sendo que a primeira e a última apresentam duas alternativas corretas, e na segunda, todas as alternativas estão incorretas.

Diante do exposto, requereu a
antecipação de tutela recursal
e a reforma da decisão
para determinar a reintegração do agravante no certame para ter a sua redação corrigida e participar das próximas etapas do concurso.

Decisão proferida no Id 3762067 indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 4227912).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/04/2023. - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o agravante
GABRIEL SANTOS SILVA

requer a reforma da
decisão proferida nos autos da
a
ção
a
nulatória nº 5006430-68.2022.8.08.0047
ajuizada em face do INSTITUTO AOCP, que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida,
argumentando a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da sua
reintegração no certame

para ter a sua redação corrigida e participar das próximas etapas do concurso
para admissão ao cargo de Soldado Combatente da PMES, regido pelo edital nº 01/2022
.

Pois bem,
analisando detidamente os autos, não vislumbro
embasamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento
d
a
antecipação de tutela recursal.

Isso porque, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (
RE 632.853/CE – Tema 485
) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Vejamos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público.
Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Igualmente, seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que
não
compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NA CORREÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO PREVISTO NO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA.
(...)

4.
O argumento do Agravo Interno revela que a intenção da recorrente é obter nova correção de sua prova pelo Poder Judiciário, o que não se admite. Com efeito, verifica-se que os fundamentos utilizados pela impetrante no Recurso Ordinário denotam, em sua maior parte, o claro intuito de que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora, pretensão contrária à jurisprudência do STF e também do STJ. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.
A propósito: RMS 58.298/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21.9.2018; AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.3.2018; RMS 49.896/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017; AGRG no RMS 47.607/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16.9.2015. 6. Quanto ao item 2.2 da questão 3, em que a recorrente afirma que teria exigido conteúdo não previsto no edital, é possível inferir, como apontou a Corte de origem, que os atos normativos indicados se referem ao Provimento 13/2012 do Conselho Nacional de Justiça e à Lei nº 6.015/1973, expressamente mencionados no Anexo II do Edital de Concurso. 7. A jurisprudência do STJ reconhece, "em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame" (AgInt no RMS 36.643/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 28.9.2017), o que não se verifica na espécie. 8. Sobre a aventada ausência de fundamentação da decisão que rejeitou o recurso administrativo contra a correção do item 2.2 da questão 5, observa-se que, de fato, a banca limitou-se a afirmar que a resposta estava incompleta. No entanto, a própria candidata, em seu recurso, consignou que "não foi atribuída nota integral em razão de não constar expressamente acerca dos prazos a serem observados, em que pese indicar o dispositivo legal (§ 1º do art. 18, do Decreto-Lei nº 4.657/42) que os contém. " Já na descrição dos critérios para a atribuição da nota (fl. 245, e-STJ), afirma-se explicitamente que o candidato "deve especificar que as partes não podem ter filhos menores ou incapazes e que devem ser observados os requisitos legais quanto aos prazos. " Logo, é possível compreender o motivo da atribuição e manutenção da nota pela banca examinadora, não havendo prejuízo à compreensão da candidata. 9. Agravo Interno não provido.

(STJ; AgInt-RMS 68.912; Proc. 2022/0152240-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PROVISÓRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO PARA ANULAR QUESTÃO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ANULAÇÃO. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO RECURSAL SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. MOTIVAÇÃO DO ATO DE CONVALIDAÇÃO DA QUESTÃO OBJETIVA. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA.

1.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, o Pode
r
Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame"
(RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015).

2. O caso concreto não cuida da referida exceção, visto que a causa de pedir remete à interpretação de questão do caderno de prova objetiva em cotejo com a interpretação de diversos normativos do Código Civil de 2002, a fim de encontrar-se resposta condizente com a compreensão que a candidata julga ser a mais correta e razoável.

3. Não é ilegal a decisão motivada, prolatada por órgão recursal administrativo previsto no edital de abertura de concurso público, que restabelece a validade de questão de prova objetiva anteriormente considerada nula pela comissão examinadora.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ; RMS 51.154/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

Adotadas tais premissas, constato que as alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário, conforme entendimento acima exposto.

Aliás, seria o caso de
improcedência liminar do pedido
, conforme art. 332, II do CPC, contudo, a fim de não promover a supressão de instância, não deve ser aplicado o efeito translativo do recurso.

Desta feita, ausentes os pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, o improvimento do recurso é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011115-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL SANTOS SILVA

AGRAV
AD
O:

INSTITUTO AOCP

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA
–
ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO
-

RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1.

O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

2.
Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

3.
As alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário.

4
.

Recurso conhecido e
des
p
rovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
neg
ar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.